Tribunal: TJSP
Processo: 2224969-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Impossibilidade de análise do pedido formulado pelos Agravantes, sob pena de supressão de instância – Questão pendente de análise no Primeiro Grau - Requerimento da gratuidade deve ser analisado pelo Juízo de origem - Isenção concedida apenas para o presente agravo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

Ementa:

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Impossibilidade de análise do pedido formulado pelos Agravantes, sob pena de supressão de instância – Questão pendente de análise no Primeiro Grau - Requerimento da gratuidade deve ser analisado pelo Juízo de origem - Isenção concedida apenas para o presente agravo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Decisão que rejeitou o pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito – Agravantes sustentam que imóvel objeto de penhora constitui bem de família – Elementos dos autos são suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade – Executados citados no endereço do imóvel penhorado - Conta de energia elétrica, fatura cartão, histórico de consumo de água referente ao período de outubro de 2018 a setembro de 2019, apontam que os Agravantes residem no imóvel – Além disto, o Oficial de Justiça constatou que os Executados residem no imóvel - Ausência de qualquer prova atual em sentido em contrário – Recurso provido.